Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-55.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Processo : 0701968-55.2019.8.07.0012 DESPACHO Ao embargante-apelante Valmirá Mendes de Carvalho para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a arguição de ofensa ao princípio da dialeticidade, bem assim quanto a alegação de litigância de má-fé, ambas suscitadas em contrarrazões[1] da embargada-apelada Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli- ME. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 18 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 13609504.